Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PAGAMENTO DA TARIFA. PAGAMENTO APÓS DETERMINAÇÃO DO CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTANTE ACOMPANHAMENTO DA POSSÍVEL QUITAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO LÍCITA. RELIGAMENTO DENTRO DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Restou incontroverso que houve atraso no pagamento de fatura de energia elétrica, trazendo como consequência sua interrupção, com religamento após poucas horas da constatação do pagamento; ainda que a Recorrente tenha realizado o pagamento dois dias antes do corte por meio de boleto, não é possível que a concessionária monitore a todo o momento os pagamentos recebidos após determinar a interrupção do serviço em razão da inadimplência.
2. A interrupção do serviço de energia elétrica se deu após prévia notificação, conforme art. 3o, § 3o, e houve religação do serviço dentro de 24 horas, conforme dispõe o artigo 362, IV, ambos da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021.
3. Lícita a interrupção em razão da inadimplência, uma vez que determinada enquanto a empresa ainda não tinha recebido os valores pela tarifa em atraso. Dessa maneira, não é devida taxa de religamento de energia ou indenização por danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.